Tribunal: STF
Processo: AO 2783
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Serventia extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo. 4. Concurso público para outorga de delegações do Estado de Minas Gerais. 5. Reconhecimento como título, do exercício de tempo superior a três anos, como 2ª Tabeliã em MG. 6. Enunciados Administrativos 21 e 22 do CNJ. Aplicação prospectiva. Concurso encerrado em 2014, com situação de fato já consolidada (serventias outorgadas aos candidatos). Não incidência no caso dos autos. Precedentes. 7. Pontuação por exercício da advocacia. Inadmissibilidade. Preclusão. 8. Decisão do CNJ proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 9. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo interno desprovido. 11. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da agravante (art. 85, § 11, do CPC).